Tribunal: TCU
Processo: 004.665/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão Irregular de Benefícios Previdenciários (no da TCE no sistema: 2650/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Considerando que a Resolução -TCU 344/2022, alterada pela Resolução -TCU 367/2024, regulamenta a prescrição nos processos de controle externo, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) anos para as pretensões sancionatória e de ressarcimento, bem como as causas de interrupção e suspensão da prescrição; Considerando que, nos termos do art. 4o da Resolução -TCU 344/2022, o prazo prescricional é contado a partir de eventos específicos, como a ciência formal da irregularidade pelo órgão competente; Considerando que, entre os eventos interruptivos listados nos autos, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, configurando a prescrição principal das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando que a análise técnica concluiu pela ocorrência da prescrição, com base na Resolução -TCU 344/2022 e que o MP/TCU concordou com essa proposta; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.665/2026-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adaildon Jose Alves Franca (XXX.238.343-XX); Luiz Fernando de Bulhoes Valle (XXX.919.103-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - São Luis/MA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.